Tribunal: TJMT
Processo: 1005117-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005117-40.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SIRLENE MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVADA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Sirlene Moreira dos Santos, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o alegado ato ilegal, praticado pelo Secretário Municipal de Educação de Cuiabá, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a nomeação da Impetrante no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil e determinar sua acumulação legal com o cargo de Professora da Educação Básica do Município de Várzea Grande-MT.
Irresignada, a Recorrente pretende a reforma da decisão, noticiando que foi convocada a comparecer ao local estabelecido para atribuir ao cargo almejado, todavia, ficou impedida de ser nomeada, sob a alegação de que seria hipótese de acúmulo ilegal de cargo.
Sustenta a possibilidade de acumulação de cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil e com de Professor, diante das atribuições exercidas, pois o aludido cargo não pode ser considerado como “cargo técnico”, porque envolve, apenas, atividades meramente burocráticas, repetitivas e de pouca ou nenhuma complexidade.
Assevera que o ato combatido é ilegal e arbitrário, o que viola o seu direito líquido e certo.
Com essas razões, requer a concessão do efeito ativo, para determinar que o Agravado a nomeie e dê-lhe posse no cargo de TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI.
É o relatório. Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Anoto que, diversamente da complexidade processual anterior (1973), o novo regramento jurídico, instituído pelo Código de Processo Civil, de 2015, indica novos elementos a serem analisados para a concessão do efeito suspensivo.
Dessa sorte, a antecipação de tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso, em parte, mostra-se, aparentemente, presente, haja vista que a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, nos termos do artigo 37, XVI, da CRFB, é vedada, salvo nos casos em que houver a compatibilidade de horários, observado o estabelecido nas alíneas a, b e c. Veja-se:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...);
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (Destaquei).
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
ADMINISTRATIVO. CARGOS PÚBLICOS. ACUMULAÇÃO ILEGAL. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. NATUREZA TÉCNICA. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1(...).
2. A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo, excepcionalmente, apenas quando houver compatibilidade de horários, a acumulação de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico, e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional. Precedentes.
3. (...). (AgInt no RMS 44.511/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). (Negritei).
Dessa forma, não há dúvidas de que a acumulação dos cargos de professor com outro técnico é permitida, desde que haja compatibilidade de horários.
No caso em questão, a Agravante exerce o cargo efetivo de Professora e foi aprovada em concurso público para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, no Município de Cuiabá.
O cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil é de nível médio, exige como requisito para provimento que o candidato tenha concluído o Ensino Médio profissionalizante, com habilitação em Magistério, ou formado no Ensino Superior, com graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia.
As funções do referido cargo envolvem atividades que remetem à ideia de um cuidador de crianças e incluem também a responsabilidade “pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas”.
Vê-se, portanto, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil versa sobre atividades especializadas, que exigem formação específica e habilitação em curso legalmente classificado como técnico, compatíveis, portanto, com os requisitos exigidos para ingresso.
Dessa forma, tenho que, aparentemente, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil deve ser considerado cargo técnico, para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República.
Entrementes, penso que, nos autos de origem, não há prova de que os horários sejam compatíveis.
Nessa quadra, tenho que a antecipação da tutela recursal deve ser concedida em parte, para determinar a sua convocação e posse, desde que a Administração Municipal observe a compatibilidade de horários dos referidos cargos.
Ante o exposto, CONCEDO, EM PARTE, o efeito ativo pleiteado, para determinar que o Agravado proceda à nova apreciação do processo administrativo, relativo à sua posse no cargo Técnico em Desenvolvimento Infantil ao qual concorreu e foi aprovada, considerando que, para todos os efeitos, o referido cargo é de natureza técnica, acumulável, portanto, com aquele atualmente ocupado pela Agravante, ressalvada, todavia, a análise da compatibilidade de horários.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.